Tribunal: TJDFT
Processo: 0730652-84.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-18
Data de publicação: 2023-11-03

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PEDIDO DE SUSPENSÃO DA CNH E DO PASSAPORTE DA PARTE EXECUTADA. MEDIDA CONTRÁRIA AOS PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS DA RAZOABILIDADE, PROPORCIONALIDADE E EFICIÊNCIA. A EXECUÇÃO É REAL. VALE DIZER: INCIDE SOBRE OS BENS DO DEVEDOR. RECURSO DESPROVIDO.
1. Agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto contra decisão, proferida em cumprimento de sentença, que indeferiu o pedido de suspensão da CNH e do passaporte da parte devedora como forma coercitiva de satisfação do crédito. 1.1. Nesta sede recursal, a agravante pede o provimento do recurso, a fim de determinar a continuidade do cumprimento de sentença e a apreciação do pedido de suspensão da CNH e do passaporte da parte agravada.
2. O feito de origem refere-se a cumprimento de sentença requerido em 05/04/2022, visando o pagamento do débito de R$ 6.191,04, lastreado em sentença condenatória proferida em ação de obrigação de não fazer com reparação por danos morais, em razão de ofensa a direitos da personalidade da autora, ora agravante. 2.1. Os autos estavam arquivados sem extinção e sem baixa, consoante decisão proferida em 20/06/2023, ante a não localização de bens penhoráveis por meio dos sistemas meio dos sistemas SISBAJUD, RENAJUD e INFOJUD.
3. O art. 139, inciso IV, do CPC, determina ao juiz o dever de determinar todas as medidas indutivas, coercitivas, mandamentais ou sub-rogatórias necessárias para assegurar o cumprimento de ordem judicial.
4. No caso, a determinação de suspender a licença para dirigir e de apreender o passaporte da agravada em virtude do não cumprimento da obrigação de pagar contraria, em especial, os princípios constitucionais da razoabilidade, da proporcionalidade e da eficiência. 4.1. As medidas requeridas não se relacionam com o adimplemento da obrigação, porquanto não asseguram a satisfação do direito do credor, mostrando-se inadequadas e desproporcionais ao propósito da execução. 4.2. Precedente: “[...] 3. A determinação de suspensão da Carteira Nacional de Habilitação e de Passaporte do devedor, além de não possuir previsão legal expressa, não se mostra, no caso dos autos, razoável nem proporcional, tendo em vista que se direciona à pessoa do devedor e não ao seu patrimônio, por meio do qual o executado responde à execução. Neste sentido, prevalece a dignidade da pessoa humana frente ao anseio de satisfação do crédito pretendido. [...]” (07162006920238070000, Relatora: Gislene Pinheiro, 7a Turma Cível, DJE: 12/09/2023).
5. Agravo de instrumento improvido.